Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE PROVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes.

2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.

3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal.

4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço.

5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.